Tribunal: STF
Processo: Rcl 72734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marla Franciele Meira Moreno contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poções/BA, no Processo 8000317-07.2015.8.05.0199, para garantir a autoridade do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.096/DF.  



    A reclamante narra o seguinte:  



    [...] o genitor da Reclamante, Antonio Curcino Moreno, que também é o autor da ação, porém faleceu recentemente, postulou junto ao Estado da Bahia o benefício de pensão por morte em face do falecimento de sua esposa VERA LÚCIA MEIRA MORENO, sendo o benefício indeferido. 



    A Reclamante, junto ao seu genitor, entrou com ação de concessão/restabelecimento de benefício de pensão por morte, porém o juízo singular julgou improcedente o pedido alegando a incidência da prescrição da ação para rever o ato de indeferimento do benefício, haja vista o prazo prescricional quinquenal fixado pelo artigo 1° do Decreto-Lei n. 20.910/1932.



    Então, apelaram ao Tribunal de Justiça da Bahia, o qual manteve a sentença, adotando os mesmos fundamentos (doc. 1, pp. 2-3).



    Relata, ainda, que:



    Como destacado na síntese fática supra, o genitor da Reclamante teve o pedido de pensão por morte negado em 11 de fevereiro de 2000 pelo Estado da Bahia, o qual alegou que o genitor da Reclamante não possuía direito por não ser inválido.   



    A ação ordinária proposta pela Reclamante e seu genitor perante a justiça Estadual da Bahia com o objetivo de conceder seu benefício previdenciário foi autuada no dia 08.07.2015, mais de 15 anos após o ato de indeferimento do Estado da Bahia. 



    Em razão do transcurso do prazo de cinco anos, o juiz de primeiro grau e a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia entenderam que não poderia mais se discutir o cancelamento do benefício, uma vez que a pretensão de restabelecimento da aposentadoria já se encontrava fulminada pela prescrição do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (doc. 1, p. 7).



    Nesse contexto, sustenta que:



    [...] o posicionamento do STF acerca do tema é aplicável à hipótese de indeferimento do benefício de pensão por morte, porquanto, ao declarar inconstitucional o artigo 24 da Lei 13.846, referido linhas acima, firmou-se o entendimento de que a imprescritibilidade do fundo de direito abrange tudo aquilo que permite sua mais ampla discussão, compreendendo, portanto, o ato indeferimento ou de cancelamento administrativo, sendo vedada a fixação de prazo para o exercício do direito ao benefício. 



    Percebe-se, sem maiores dificuldades, que o Supremo Tribunal Federal afastou em definitivo a alegação defensiva do Estado da Bahia de que a decadência não recairia sobre o fundo do direito, uma vez que não seria retirado do segurado o direito de formular novo pedido de concessão de benefício. Isso porque esse novo pedido não assegura, em toda e qualquer hipótese, o fundo do direito, porque, modificadas no tempo as condições fáticas que constituiriam requisito legal para a concessão do benefício, poderia, em termos definitivos, ser inviabilizado o direito de tê-lo concedido. 



    De acordo com a Suprema Corte, portanto, a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício já concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, sendo inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária, essa negativa faz incidir também sobre direito material à concessão do benefício o instituto da decadência. 



    Tendo em vista a configuração da violação à autoridade vinculante e erga omnes do dispositivo do acórdão prolatado na ADI 6.096, há dois cominhos a serem adotados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da reclamação em epígrafe. O primeiro deles é cassar a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia para fazer preservar a autoridade da decisão proferida em controle concentrado e, de imediato, com base nos fatos, fundamentos jurídicos e provas documentais já anexadas aos autos, julgar o mérito da ação ordinária que deu origem ao pleito reclamatório, utilizando-se, para isso, da Teoria da Causa Madura (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer:



    5) O julgamento de total procedência do pedido para cassar a decisão impugnada de forma a respeitar a autoridade vinculante e erga omnes da decisão estabelecida na Ação Direita de Inconstitucionalidade 6.096/DF, adotando-se como premissa decisória a imprescritibilidade da ação para a concessão de pensão por morte, garantindo-se à reclamante e seus irmãos, face ao falecimento do seu genitor, o direto – em caso de procedência - de receber as parcelas anteriores aos últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação, bem como as que se venceram no decorrer no processo (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.  



    Consta dos autos que a ação de revisão de pensão por morte interposta pela ora reclamante e outros foi julgada improcedente e a respectiva decisão foi mantida pelo Tribunal em apelação, sob os seguintes fundamentos:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO DEFERIDA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. POSTERIOR PRETENSÃO DO VIÚVO. DENEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO NO ANO 2000. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2015. ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. SEGUNDA RECORRENTE QUE RECEBEU O BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. BUSCA DE PARIDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO (doc. 4, p. 211).



    Após, a então 2ª Vice-Presidente do Tribunal reclamado inadmitiu o recurso extraordinário interposto. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para processamento, conforme o disposto no art. 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil (doc. 4, p. 346).



    Ao julgar o ARE 1.496.577/BA, assentei que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merecia reforma, pois “os recorrentes não indicaram os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF” (doc. 2, p. 1). Interposto agravo regimental, a Primeira Turma manteve a decisão, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação de multa por litigância de má-fé. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser reformada, à luz da correção dos fundamentos já expendidos e da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão monocrática está correta ao aplicar a Súmula 284/STF, uma vez que os recorrentes não indicaram os dispositivos constitucionais supostamente violados, caracterizando deficiência na fundamentação. 4. Diante da manifesta improcedência do recurso, é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa (doc. 3, p. 1).



    Sendo assim, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 35.955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 47.639 ED/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    No ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a reclamação não pode ser proposta para reacender matéria preclusa. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (Tema 725/RG), NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, verificou-se, na base empírica do acórdão impugnado, que a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício está preclusa. II – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. III - No caso, o ato apontado como reclamado não trata de reconhecimento de vínculo de emprego. IV – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido (Rcl 68.147 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 26.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/12/2017 - grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



       



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator